Tribunal: TJES
Processo: 0006271-86.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006271-86.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO ORLETTI BRUMATTI

APELADO: LILIA RUTH BRUMATTI DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006271-86.2020.8.08.0014

AGRAVANTE: MAURO ORLETTI BRUMATTI

AGRAVA
DA
: LILIA RUTH BRUMATTI DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA DO ADVOGADO DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. ATUAÇÃO SUBSEQUENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU REABERTURA DE PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido da Defensoria Pública Estadual de restituição do prazo recursal, formulado após renúncia do patrono anteriormente constituído, na fluência do prazo. O agravante alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia do advogado constituído durante a fluência do prazo recursal suspende ou reabre o prazo para a Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de renovação do prazo configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia do advogado não suspende nem interrompe a fluência do prazo recursal, sendo certo que art. 112, § 1º, do CPC assegura que o patrono renunciante permanece responsável pela representação do mandante por 10 dias, justamente para evitar prejuízo processual.

4. A constituição de novo advogado ou a atuação da Defensoria Pública não gera a reabertura de prazo recursal, devendo o novo patrono receber o processo no estado em que se encontra, em conformidade com o art. 1.003 do CPC.

5. A Defensoria Pública já detinha pleno acesso aos autos digitais, não havendo óbice ao exercício da defesa técnica. A inexistência de segredo de justiça nos autos eletrônicos afasta a alegação de cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais confirma que a substituição de patrono no curso do prazo não reabre nem suspende a contagem recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia do advogado durante a fluência do prazo recursal não suspende nem reabre a contagem, pois o patrono permanece responsável pela representação por 10 dias, nos termos do art. 112, § 1º, do CPC.

2. A habilitação posterior da Defensoria Pública não enseja restituição de prazo, devendo o órgão receber o processo no estado em que se encontra.

3. A negativa de renovação do prazo recursal não configura cerceamento de defesa quando o processo é público e acessível às partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 112, § 1º, 219, 220, 221 e 1.003; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; LC nº 89/1994, art. 89, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1737654-34.2012.8.13.0024, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 24.03.2022; TJPB, Apelação Cível nº 0807854-41.2023.8.15.0251, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 17.07.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0196264-23.2015.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao monocratica de ID 11242045.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
MAURO ORLETTI BRUMATTI
em face da decisão (ID 9712541) que indeferiu o pedido de restituição do prazo recursal formulado pela
Defensoria Pública Estadual
, representando os interesses do ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 11242045), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada é nula, pois houve cerceamento de defesa,
“uma vez que, ao indeferir o pleito de acesso aos autos e a renovação do prazo recursal, violou o princípio do contraditório e ampla defesa, criando obstáculo infundado ao litigante
”.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 9707958.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete em virtude de o então Relator, e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, ter passado a compor a c. Terceira Câmara Cível.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na prolação da decisão agravada.

Após o julgamento de recurso de apelação interposto pelo ora agravante,
Mauro Orletti Brumatti
(ID 8325253) e a
expedição de intimação eletrônica a seu respeito em 17/05/2024
, sobreveio comunicação,
em 27/05/2024
, de renúncia do mandato, por parte do patrono que representava os interesses do recorrente (ID 8457320). Por sua vez,
em 03/06/2024
, a Defensoria Pública Estadual acostou petição requerendo a habilitação e acesso aos autos e a restituição do prazo recursal (ID 8495438).

Contudo, o pleito foi indeferido pelo então relator, e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy nos seguintes termos (ID 9712541):

Ao compulsar os autos, observa-se que as partes foram intimadas eletronicamente do v. acórdão (evento 8325253) no dia 17 de maio de 2024, sendo que a advogada que patrocinava os interesses do apelante Mauro Orletti Brumatti registrou ciência às 19h30min do dia 27 de maio de 2024.

Ato seguinte, às 19h34min do dia 27 de maio de 2024, a Dra. Carla Rodrigues da Silva Peruti informou (evento 8457320) a renúncia ao mandato, sendo que continuou representando os interesses do apelante Mauro Orletti Brumatti, nos termos do art. 112, §1º, do CPC, até a regularização da representação processual.

Impende destacar que – no dia 03 de junho de 2024 – a Defensoria Pública Estadual peticionou (evento 8495438) para informar que passou a patrocinar os interesses do apelante e requereu acesso autos, bem como a renovação do prazo recursal com a prerrogativa disposta no art. 89, inciso I, da Lei Complementar nº 89/94.

Assim, considerando a regra do art. 5º da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do CPC, constata-se que o prazo recursal foi deflagrado no dia 28 de maio de 2024 e estava em seu 3º (terceiro) dia quando a Defensoria Pública Estadual ingressou nos autos.

Como é cediço, a regular intimação direcionada à advogada que representava o apelante tem o condão de deflagrar o prazo recursal, sendo que a posterior renúncia e a constituição da Defensoria Pública Estadual não configura justa causa para suspender ou interromper a fluência do prazo recursal.

A Defensoria Pública Estadual recebe o processo no estado em que se encontra, devendo ser destacado que estes autos são públicos, de modo que não havia óbice para o conhecimento da causa e eventualmente opor embargos de declaração ou interpor recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão que negou provimento ao apelo manejado por Mauro Olretti Brumatti. Nesse sentido:

[...]

Firme a tais considerações, INDEFIRO os pedidos de acesso aos autos e de renovação do prazo recursal.

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso de agravo interno, nos termos relatados.

Após analisar a controvérsia, concluo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe pelos motivos que passo a expor.

Sabe-se que as hipóteses que suspendem a fluência dos prazos processuais encontram-se nos artigos 220 e 221 e nelas não consta o caso de renúncia do causídico, o qual, inclusive, permanece representando a parte pelo prazo de 10 (dez) dias, justamente para evitar prejuízo:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

Por isso, a jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que
o referido fato
não tem o condão de suspender o prazo recursal sequer para a Defensoria Pública
, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO PARTICULAR.
RENÚNCIA DO MANDATO NA FLUÊNCIA DO PRAZO DE RECURSO. COMPARECIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÚLTIMO DIA DE PRAZO PARA PROTOCOLIZAÇÃO DE RECURSO. INOBSERVÂNCIA. CÔMPUTO DO PRAZO REMANESCENTE EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
A constituição de novo advogado ou mesmo de Defensor Público, em meio à fluência do prazo recursal não provoca a reabertura do prazo nem renova a oportunidade para a interposição de recurso ou para apresentar contrarrazões. Escoado o prazo assinalado no art. 1.003 do Novo Código de Processo Civil, firmada estará a intempestividade da apelação interposta após essa fluência, o que obsta o seu conhecimento.
(TJMG; APCV 1737654-34.2012.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 24/03/2022; DJEMG 01/04/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
RENÚNCIA DO ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE DEVIDAMENTE COMUNICADA AO MANDANTE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS O FIM DO LAPSO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL.
É pacífico o entendimento de que a constituição de novo advogado ou mesmo de Defensor Público, em meio à fluência do prazo recursal, não importa na reabertura do prazo, bem como não renova a oportunidade para interposição de recurso ou a apresentação de contrarrazões
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZO RECURSAL QUE É CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EXPEDIENTE DESTINADA À PROCURADORA QUE ATUAVA EM FAVOR DA APELANTE Á ÉPOCA.
CONSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS RENÚNCIA QUE NÃO ENSEJA A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL, RECEBENDO O FEITO COMO SE ENCONTRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CPC.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. Apelação não conhecida. [...] (TJPB; AC 0807854-41.2023.8.15.0251; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 17/07/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de união estável post mortem. Sentença de improcedência.
Preliminar contrarrecursal de intempestividade acolhida. Renúncia de poderes na fluência do prazo recursal. Impossibilidade de reabertura do prazo quando da constituição de novo patrono. Manifesta inadmissibilidade. Recurso não conhecido
. Sentença mantida. I. Pela dicção do art. 1.003 c/c art. 219 do CPC, infere-se que, excetuados os embargos de declaração, os recursos possuem prazo de interposição de 15 (quinze) dias úteis, excluindo-se o dia do começo e computando-se o do vencimento, nos termos do art. 224, também do código retro. II.
É cediço que o advogado pode renunciar ao mandato, a qualquer tempo, todavia, incumbe a ele a responsabilidade de comunicar o seu constituinte, sob pena de não se liberar do munus processual de continuar representando-o nos autos, de modo que a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com ciência inequívoca do mandante, à luz das disposições 112, §1º do CPC. III.
Entretanto, cumpre destacar que a constituição de novo patrono durante a fluência do prazo recursal já deflagrado, não possui o condão de interromper ou suspender o seu curso, assim, recebe o processo no estado em que se encontra, sem que haja direito à suspensão processual, reabertura de prazos ou republicação de intimações anteriores
.
lV. Evidenciada a intempestividade recursal, haja vista que não foram observados os ditames legais para a interposição da vertente apelação cível, motivo pelo qual não se conhece do apelo, em face da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. V. Preliminar contrarrecursal acolhida. Recurso não conhecido. (TJCE; AC 0196264-23.2015.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 25/10/2022; DJCE 03/11/2022; Pág. 396)

Portanto, revela-se escorreita a decisão que indeferiu o pleito de reabertura do prazo recursal formulado pela Defensoria Pública, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e tampouco em violação ao contraditório.

Cumpre destacar, por oportuno, que os presentes autos
não se encontram em segredo de justiça, de modo que, mesmo antes de habilitar-se, a Defensoria Pública já possuía acesso a todos os expedientes, inclusive ao processo digitalizado, constante no ID 5129185
. Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, eis que o órgão já tinha pleno acesso ao processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 11242045.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 30/09/2025 às 13:07:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59455130092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.